Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708344-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA CURADO NEHME AGRAVADO: WANDERLEY PEIXOTO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões, a agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, em manifesta violação ao disposto no art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC. Alega que o precedente mencionado pela decisão agravada não se coaduna com a hipótese dos autos, haja vista que o contrato de locação em discussão prevê que os principais responsáveis pela dívida são os fiadores Ricardo Nehme e Marcelo Nehme. Ainda em sede de preliminar, sustenta sua ilegitimidade passiva, uma vez que não consta como devedora, nem fiadora do contrato de locação. Aduz que a outorga uxória é exigência necessária para o reconhecimento da validade da fiança prestada pelo marido, contudo não tem o condão de tornar a esposa solidariamente responsável pela dívida. Pondera que o regime de casamento com o fiador é o da separação total de bens, razão pela qual a constrição não pode atingir os bens que lhe pertencem. Alega que, por se tratar de locação comercial, a dívida não trouxe benefício ao casal, de modo que não pode ser responsabilizada por débito alheio. Argumenta a impenhorabilidade do ativo financeiro penhorado em conta de fundo de investimento LCI. Afirma que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta (40) salários mínimos, previsto no inciso X do art. 833 do CPC, não abrange apenas aquela poupada em caderneta de poupança, mas também em fundo de investimento. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para, confirmando a liminar, reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante e determinar o desbloqueio dos valores penhorados. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Da análise das razões recursais, verifica-se que a agravante sequer se referiu ao periculum in mora, de modo que não restou demonstrado qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente. Quanto à relevância da argumentação recursal, note-se que, em princípio, não há como reconhecer a ilegitimidade da parte agravante, eis que, segundo cláusula décima segunda do contrato (ID no 9107445 – pág. 4, do processo de referência), restou estabelecida a responsabilidade solidária do cônjuge juntamente com o fiador. Logo, em um primeiro momento, não parece ser possível se falar em mero consentimento conjugal. Ademais, em que pese a agravante ser casada com o fiador sob o regime da separação total, à primeira vista, deve prevalecer os termos do contrato, em observância ao princípio da autonomia das vontades. Registre-se, ainda, que, à primeira análise, não se vislumbra a alegada nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, haja vista que o magistrado a quo analisou as peculiaridades do caso, prolatando decisum que guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria discutida. Por fim, quanto à alegada impenhorabilidade do ativo financeiro encontrado em fundo de investimento, ao que parece, tal matéria não foi abordada perante o juízo singular, razão pela qual não pode ser conhecida por se tratar de inovação recursal. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 17:10:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator